Tribunal: TJMT
Processo: 0012557-34.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012557-34.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 014.923.101-66 (VÍTIMA), WILKNER SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 054.889.261-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIOMAR CRUZ NASCIMENTO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS –
DECLARAÇÕES SEGURAS DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA
– DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo majorado tentado.

Uma vez utilizado de argumentos idôneos para elevar a pena-base, haja vista as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, dentro de um critério de discricionariedade e demonstrando que a pena aplicada é adequada e suficiente para reprovação e prevenção do delito, deve ela ser mantida.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a oito anos de reclusão, diante das circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor.

“Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada”

(STJ - AgInt no AREsp: 1541400 SP 2019/0208580-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito (Enunciado n. 14-A, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Wilkner Silveira de Oliveira
e
Eriomar Cruz Nascimento
, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II c/c art. 14, ambos do Código Penal, sendo imposta ao primeiro a reprimenda de 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao segundo, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública busca: a) absolvição em razão da fragilidade probatória; b) readequação da dosimetria de pena; c) alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda

em relação ao acusado Wilkner Silveira de Oliveira; d) exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais; e) subsidiariamente, que seja reconhecido o princípio da bagatela imprópria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 163294152).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso (Id. 151961106).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese: a) pela absolvição em razão da fragilidade probatória; b) readequação da dosimetria de pena; c) alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda

em relação ao acusado Wilkner Silveira de Oliveira; d) exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais; e) subsidiariamente, que seja reconhecido o princípio da bagatela imprópria.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento,
tão somente com relação ao
quantum
indenizatório, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, não assiste razão aos apelantes com relação ao pedido de absolvição por ausência de provas, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Depreende-se do quadro probatório que na madrugada de 16 de agosto de 2017, por volta das 00h30min, em via pública, na Avenida Universitária, próximo ao Antigo Posto Fiscal da SEFAZ, na cidade de Barra do Garças-MT, os acusados, ora apelantes Eriomar Cruz nascimento e Wilkner Silveira de Oliveira, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, mediante violência física e grave ameaça com emprego de arma branca, tentaram subtrair, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em moeda corrente e 01 (uma) bicicleta, pertencente à vítima Cristiano de Oliveira Alves, somente não consumando o intento criminoso porque a vítima conseguiu sair correndo em direção ao Posto Fiscal e entrou em luta corporal com os acusados até a chegada da Polícia Militar.

Infere-se das investigações que a vítima tinha acabado de sacar o valor supracitado, em uma agência bancária da cidade vizinha de Aragarças-GO, e quando voltava para casa, em cima da ponte do rio Araguaia, foi abordada pelos acusados, sendo que um deles portava uma faca e o outro segurou sua bicicleta. Diante dessa situação, a vítima ficou extremamente amedrontada, pulou da bicicleta e saiu correndo em direção ao Município de Pontal do Araguaia-MT, mas os acusados saíram em sua perseguição e a abordaram em seguida, nas proximidades do Antigo Posto Fiscal, oportunidade em que anunciaram o roubo, dizendo-lhe: "
Passa o dinheiro, dá a carteira!"

Em seguida, mesmo a vítima dizendo que havia perdido sua carteira com o dinheiro durante a fuga, enquanto um dos acusados lhe segurava pelas costas, o outro empunhou a faca que portava e desferiu alguns golpes em sua direção, mas a vítima para se defender, segurou a lâmina da faca e acabou sofrendo cortes profundos na mão direita, bem como teve várias partes do corpo lesionadas (Laudo Pericial e Mapa Topográfico - Id.151961843).

Extrai-se dos autos que minutos depois, uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, fez a abordagem dos envolvidos e prendeu os acusados em flagrante delito, sendo a vítima encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento médico.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do Boletim de Ocorrência de Id. 151961843; Termo de Exibição e Apreensão de Id. 151961843; Laudo Pericial de Id 151961843; bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas às fases procedimentais.

No que concerne à autoria, por sua vez, restou suficientemente caracterizada pelos relatos da vítima e testemunhas, prestados judicialmente, principalmente pelas declarações da vítima, quem, de forma harmônica aponta os apelantes como autores da conduta delitiva, sendo válido ressaltar que houve, inclusive, o reconhecimento pessoal do acusado Wilkner como quem portava uma faca.

Além disso, a palavra da vítima em crimes patrimoniais reveste-se de relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como pelos depoimentos dos agentes de polícia Lindomar Tavares Roldão Id. 151961843 e Altair Marcos Ferreira de Oliveira Id. 151961843 que foram os responsáveis pelo flagrante dos acusados.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que os apelantes cometeram o delito de roubo majorado tentado.

Trago decisão do nosso Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2o, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Igualmente, quanto ao pedido de redução da reprimenda na primeira fase da dosimetria, razão não assiste aos apelantes, pois, como asseverado pela Promotora de Justiça, o magistrado sentenciante agiu corretamente ao valorar negativamente a circunstância judicial, posto que
“constata-se que, apesar de a censura basilar haver sido estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, houve motivação para tanto, ainda que relativamente concisa, dado que as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal foram devidamente analisadas, apontando-se, com a exatidão necessária, aquelas desfavoráveis ao recorrente, de modo que a sentença não padece de qualquer irregularidade a ser sanada
”. (Id. 163294153).

Logo, inviável o pleito quanto à diminuição da pena-base ao mínimo legal, porque o juiz fundamentou a sentença no art. 59, do Código Penal e aplicou corretamente as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, fixando a dose acima do mínimo legal em patamar razoável.

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LEGITIMAR A CONDENAÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova carreados aos autos, entendeu comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo, bem como devidamente comprovada a majorante do concurso de agentes. Rever esse entendimento, como pretende a Defesa, para absolver o paciente por insuficiência de provas, bem como para afastar a majorante do concurso de agentes, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. 2.
A pena-base aplicada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, porquanto, reconhecida a circunstância judicial dos maus antecedentes, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.
3. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 734041 SP 2022/0099247-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) Destaquei

Noutro viés, no que concerne à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena do apelante Wilkner Silveira de Oliveira, de igual modo, não lhe assiste razão, haja vista que o acusado além de ser reincidência há existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Vejamos trecho da decisão dada pelo juízo sentenciante, “
Tratando-se de caso de reincidência, o regime inicial para o cumprimento de pena será o fechado em relação ao réu Wilkner Silveira de Oliveira”
(Id. 151961843).

Desse modo, o réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, admitindo-se a adoção do semiaberto excepcionalmente, quando fixada pena em
quantum
não superior a quatro anos e mediante análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos termos da súmula no 269 do STJ, hipótese não se enquadra ao caso concreto.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”
(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Portanto, em análise ao caso concreto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial fechado, por ser reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis - (Id. 151961843 - Pág. 83).

Da mesma forma, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela imprópria, haja vista a relevância penal da conduta imputada aos apelantes, posto que, comprovada a efetiva utilização de violência contra a vítima, além de seu acentuado grau de reprovabilidade – não indicam a desnecessidade da punição.

Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. Hipótese em que os bens da ofendida foram subtraídos após os acusados a encurralarem e um deles a empurrar de sua bicicleta, fazendo com que caísse ao chão.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada.
Agravo regimental não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1541400 SP 2019/0208580-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020) Destaquei

Por fim, a defesa busca a exoneração ou mesmo a redução do valor fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação de danos, aludindo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados é inexequível aos recorrentes, em razão de serem hipossuficientes.

Na hipótese, extrai-se da denúncia, que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público quanto à reparação pelos danos morais, veja-se
“sendo ao final proferida sentença condenatória,
com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação do prejuízo causado à vítima,
conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”,
possibilitando o efetivo contraditório.

Destaca-se
a condenação por danos morais
, deve-se levar em consideração o que dispõe: Art. 387. “
O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fixação do valor mínimo disposto no artigo supracitado,
é imprescindível que haja pedido expresso
, seja da ofendida ou da acusação, a fim de possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REPARAÇÃO DE DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL EVIDENTE. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS TERMOS DA SENTENÇA
. DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARECER DO MPF, O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFERIÇÃO DO QUANTUM A SER COMINADO.

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
[...]
(AgRg no REsp n. 1.888.079/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021)
.

Ressalto, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida dos acusados. Logo, merece acolhimento o pedido de redução do valor indenizatório para 1 (um) salário mínimo, vigente a época do pagamento.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para
reduzir o valor fixado a título indenizatório para um salário mínimo vigente à época do pagamento, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023